Tribunal: TJMT
Processo: 0044884-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044884-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS ALVES FEITOSA - CPF: 383.430.611-87 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (EMBARGANTE), FREDERICO CORREA LIMA LOPES - CPF: 011.567.121-81 (EMBARGANTE), RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 405.837.081-53 (EMBARGANTE), WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR - CPF: 710.119.511-34 (EMBARGANTE), JOSE MARIA PULQUERIO - CPF: 202.636.941-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada por associação da qual não se comprovou a filiação ou autorização expressa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preclusão consumativa da ilegitimidade e dos atos praticados na fase de liquidação de sentença, bem como na inaplicabilidade do RE n. 573.232/SC e na condição diferenciada dos militares estaduais quanto à representação associativa em juízo.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara os fundamentos relevantes da controvérsia.
4. A ausência de comprovação da filiação e de autorização expressa à associação autora inviabiliza o cumprimento individual da sentença coletiva, conforme tese firmada no RE n. 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida.

5. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento a qualquer tempo.

6. A fase processual adiantada e os atos de liquidação não supre a ausência de pressuposto processual essencial, cuja falta impõe nulidade insanável.

7. O acórdão não padece de vício sanável por embargos declaratórios e não há hipótese para atribuição de efeitos infringentes, ante a pretensão de reexame do mérito já decidido.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade ativa para cumprimento de sentença coletiva, por ausência de comprovação de filiação e de autorização expressa à associação autora, é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. 2. A fase avançada da execução e a prática de atos processuais não suprem a ausência de pressuposto de validade da relação jurídica processual.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Elias Alves Feitosa e Outros, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento à Apelação, por eles manejada (id. 326075380, págs. 01/10).

Os Embargantes
sustentam que o processo se encontra em fase de liquidação de sentença, após o esgotamento das etapas previstas nos artigos 513, 513 §2º, II e 524, do Código de Processo Civil, com apresentação de memória de cálculo, impugnações e sucessivas manifestações das partes, sem que tenha sido arguida, pelo executado, a ilegitimidade passiva em qualquer desses momentos processuais.

Alegam que o entendimento firmado no RE n. 573.232 não poderia ser aplicado ao caso, porque não foi proferido em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.

Argumentam que a decisão proferida no referido RE tem mais de 07 (sete) anos e, nos Embargos à Execução, tal questão não foi suscitada, configurando preclusão consumativa.

Salientam que este Tribunal ao julgar o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, fixou os parâmetros específicos para a liquidação, inclusive quanto ao percentual de 11,98% de URV.

Apontam que o acórdão deixou de considerar que os militares estaduais não podem ser enquadrados na regra constitucional que trata da sindicalização e da aplicação de determinados dispositivos do artigo 142 da Constituição Federal, razão pela qual a jurisprudência utilizada no voto não seria pertinente ao caso concreto.

Ao final, requerem o saneamento das omissões, reconhecendo a legitimidade de parte dos Embargantes.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 330387385, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Elias Alves Feitosa e Outros insurgem-se contra
o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento à Apelação, por eles manejada
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, entendo que os Declaratórios não merecem acolhimento, isso porque a leitura atenta do acórdão impugnado revela que todas as matérias relevantes foram devidamente analisadas e enfrentadas.

O acórdão atacado deixou claro que os Exequentes/Embargantes não comprovaram sua filiação à Associação autora da demanda coletiva – no caso, a ASSOF/MT –, tampouco autorização expressa para a sua representação em juízo, requisitos estes exigidos pelo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, submetido ao regime da repercussão geral.

A tese firmada no referido precedente é categórica ao estabelecer que a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva por parte de associados somente se verifica quando demonstrada a filiação à associação autora no momento da propositura da ação coletiva, além da autorização expressa, a qual deve estar acostada à petição inicial.

No caso em tela, como salientado de forma expressa no voto condutor do acórdão embargado, os Embargantes não lograram demonstrar esses requisitos, tornando inconteste a ilegitimidade ativa reconhecida pelo Juízo singular e ratificada por esta Câmara.

O argumento de que o acórdão embargado teria se omitido quanto à suposta preclusão da matéria também não se sustenta. Conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência, a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando às regras ordinárias da preclusão.

Além disso, a decisão proferida em sede de agravo de instrumento ou em interlocutória anterior não possui o condão de obstar a análise do mérito da legitimidade no julgamento da apelação, mormente quando o vício é insanável, como no presente caso.

Quanto à alegação de que a execução se encontra em fase adiantada, com atos praticados e apresentação de cálculos, verifico que tais elementos não possuem o condão de suprir os requisitos de legitimidade ativa processual, que devem estar presentes desde a origem.

O prosseguimento do feito sem a observância desses pressupostos processuais implica nulidade insanável, que, como já dito, pode e deve ser reconhecida de ofício.

De igual modo, a invocação do princípio da segurança jurídica, embora sempre relevante, não pode servir de fundamento para convalidar a ausência de pressuposto processual essencial.

Ademais, não há omissão quando a decisão judicial enfrenta os temas relevantes à lide, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, portanto, não há violação ao art. 1.022, do CPC, quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, sendo o Julgador livre para adotar, de forma fundamentada, a tese que entenda mais adequada, ainda que em detrimento das demais suscitadas.

Na espécie, não verifico omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão impugnado foi claro, coerente e devidamente fundamentado.

No que tange ao pedido de efeitos infringentes, entendo que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, tampouco se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida de forma expressa e fundamentada.

A atribuição de efeitos modificativos a esse Recurso somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando comprovado, de forma objetiva, que a decisão embargada padeceu de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que manifestamente não ocorre na hipótese sub judice.

Além disso, a argumentação trazida pelos Embargantes revela, de forma nítida, a pretensão de reforma do julgado, mediante reavaliação da prova dos autos e das teses jurídicas já afastadas no voto condutor.

Tal pretensão não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios, impondo-se a sua rejeição.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Elias Alves Feitosa e Outros, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025